Tribunal: STJ
Processo: 0018856-59.2017.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1784105 - PR
(2020/0290039-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TATIANE EMILIA CAMARGO IOVANOVITCHI
ADVOGADOS
: THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
RODRIGO VINÍCIUS SOARES CARDOSO - PR022810
ALVARO FERNANDES DIAS FILHO - PR090617
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 8896c959-a802-43ab-8562-53e47e50dfea

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1784105 - PR
(2020/0290039-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TATIANE EMILIA CAMARGO IOVANOVITCHI
ADVOGADOS
: THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
RODRIGO VINÍCIUS SOARES CARDOSO - PR022810
ALVARO FERNANDES DIAS FILHO - PR090617
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por TATIANE EMILIA
CAMARGO IOVANOVITCHI contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de
minha relatoria, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA48137057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 5c3e2cd8-704d-4c25-b67d-eb81a65d58c2

PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO
IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos de roubo e
associação criminosa, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver a agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado
nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na
análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito"
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
4. Agravo regimental desprovido.

Alega a embargante a existência de
no julgado, argumentando que "
omissão
em todos os tópicos anteriores foi devidamente demonstrado a não incidência da
Súmula 7/STJ, seja porque se trata de questões eminentemente jurídicas (por
exemplo, a utilização de prova já declarada ilícita), seja porque o STJ, em inúmeros
precedentes, admite a revaloração de dados incontroversos já explicitados, admitidos e
delineados no acórdão recorrido. Apesar disso, nenhum dos argumentos expostos foi
"
analisado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA48137057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 5c3e2cd8-704d-4c25-b67d-eb81a65d58c2

Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:03
Código de Controle do Documento: 5c3e2cd8-704d-4c25-b67d-eb81a65d58c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2020/0290039-5
AREsp 1.784.105 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00188565920178160013 188565920178160013
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TATIANE EMILIA CAMARGO IOVANOVITCHI
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
RODRIGO VINÍCIUS SOARES CARDOSO - PR022810
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ALVARO FERNANDES DIAS FILHO - PR090617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: HIAGO GOMES
CORRÉU
: JACKSON XAVIER
CORRÉU
: MICHELLE CRISTIANE CORDEIRO
CORRÉU
: NELSON LITZA JUNIOR
CORRÉU
: MAURICIO SOBANIA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TATIANE EMILIA CAMARGO IOVANOVITCHI
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
RODRIGO VINÍCIUS SOARES CARDOSO - PR022810
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
ALVARO FERNANDES DIAS FILHO - PR090617
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542542551131449038344@
2020/0290039-5 - AREsp 1784105 Petição : 2025/0045640-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:20:09
Código de Controle do Documento: 3E6C1F47-08E1-4922-A692-8C34470C6563